Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001072-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADA: V.D.L.T
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão liminar proferida por Juíza plantonista, nos autos da Ação Cominatória para cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica proposta por V.D.D.T, representada por sua tia, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, que deferiu a tutela de urgência antecipada requerida e, por conseguinte, determinou aos requeridos, independentemente de óbices burocráticos, que adotem todas as providências necessárias para que a autora seja submetida a procedimento paliativo de urgência (atriosseptostomia por cateterismo cardíaco) com rashkind, até que se consiga realizar a correção total fora do estado, bem como todos os exames necessários, medicamentos e todos insumos necessários para todo o tratamento e reabilitação da saúde, procedimentos este que deverão ser realizados por hospital particular, neste estado ou em outra unidade da federação, (sem licitação), caso a rede pública não possua o tratamento especializado, transferência esta que, caso necessário, deverá ser realizada com suporte de uti pediátrica, tipo ii móvel ou aérea, ficando cominada a multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) caso os Requeridos não cumpram o determinado, bem como, a possibilidade de bloqueio judicial mediante a apresentação de 3 (três) orçamentos pela parte Requerente.
Em síntese, o Município de Cuiabá sustenta sua ilegitimidade na presente demanda, visto que a parte Agravada reside no Município de Juara-MT, como também, porque o caso dos autos versa sobre procedimento de alta complexidade, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Defende que, cada município tem orçamento próprio para arcar com os procedimentos de saúde solicitados por seus residentes, não podendo assim, a parte agravada escolher contra qual município quer demandar judicialmente, sob pena de sérios desfalques no orçamento público, tendo em vista a não previsão orçamentária para cobertura de saúde de pessoas residentes fora do domicílio de Cuiabá, bem como que, devem ser observadas as regras de repartição de competência dos gestores, devendo ser direcionada qualquer determinação caracterizada como de média e alta complexidade primeiramente ao Estado e apenas subsidiariamente (e em casos de omissão do ente inicialmente competente) que a obrigação seja direcionada ao Município.
Por fim, aduz que deve ser afastada a multa aplicada, pois, a manutenção desta acarreta prejuízo ao Erário Público e, consequentemente, atinge toda a sociedade, levando-se em conta que é ela quem suportará tal ônus.
Por essas razões, requer que seja reconhecida a ilegitimidade passiva desta municipalidade, tendo em vista que a agravada é residente e domiciliada em Juara – MT, além do fato do procedimento ser de alta complexidade de competência do Estado de Mato Grosso, que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, por estar demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso e o periculum in mora inverso, suspendendo a r. decisão em sua totalidade, ou ao menos em relação a multa aplicada, e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, assevero que, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Ressalto que, em que pese ser indiscutível a responsabilidade solidária entre os entes públicos para o custeio da saúde pública, verifico que no caso dos autos, de fato, o Município de Cuiabá é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
Explico.
A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal (artigos 6o, 196, 198 e 223), configurando-se reponsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar o fornecimento de tratamento/medicamentos ou insumos àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios.
Tal responsabilidade, conforme precedentes consolidados deste Egrégio Tribunal é solidária, no entanto, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.
Assim, o município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência da postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município.
Da análise dos documentos presentes na inicial, é possível constatar que a Requerente, no caso a menor V.D.L.T, à época da propositura da inicial, possuía apenas dois dias de vida, e encontrava-se internada na UTI NEONATAL – tipo II do Hospital Estadual Santa Casa.
Assim, por se tratar de menor incapaz, o Domicílio da mesma é aquele de sua representante, no caso sua genitora, nos termos do artigo 76, parágrafo único, do Código Civil. Veja-se:
“Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.
Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.” [Destaquei].
In casu, o domicílio da representante da menor é Porto dos Gaúchos-MT, e não o Município de Cuiabá-MT, conforme se pode constatar na Certidão de Nascimento de V.D.L.T, disponível no ID n. 31550976, assim, a responsabilidade solidária dos Entes Públicos para fornecerem o tratamento necessário a paciente seria do Estado de Mato Grosso e do Município de Porto dos Gaúchos-MT, em face deste ser o domicílio da Requerente.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao pacientes hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso. (N.U 1003368-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)” [Destaquei].
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência Ilegitimidade passiva do agravante- Cabimento Agravado que ingressou com ação visando à realização de procedimento cirúrgico em município diferente do qual reside - Decisão reformada Recursoprovido.(TJSP;AgravodeInstrumento209296133.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara daFazendaPública;DatadoJulgamento:29/08/2017; Data de Registro: 31/8/2017) [Destaquei].
PELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DASENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSOS EM ANÁLISE DE MÉRITO.TRATAMENTO CIRÚRGICO.LEGITIMIDADE PASSIVA. Ausência de pertinência subjetiva pelo Município de São José do Rio Preto. Objeto da ação. Obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia para reconstrução do pé do autor. Autor residente em outro Município. Dever do ente federado não compreende o fornecimento de tratamento cirúrgico complexo em favor de pessoa não residente dentro de seus limites territoriais. Hospital de Base sujeito à gestão estadual e não municipal. TRATAMENTO CIRÚRGICO.LEGITIMIDADE PASSIVA. Ausência de pertinência subjetiva do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Entidade civil de direito privado. Não submissão ao dever estatal de garantir a assistência à saúde da população nos termos previstos no art. 196 da Constituição Federal. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.(TJSP; Apelação 0006486-34.2014.8.26.0576;Relator (a): José Maria Câmara Junior; ÓrgãoJulgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro deSão José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/08/2015; Datade Registro: 20/8/2015) [Destaquei]
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTOR NÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO CONTRA O QUAL FOI PROPOSTA A AÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA RECURSOS PROVIDOS.O Município de Presidente Prudente não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de fornecimento de medicamentos proposta por pessoa residente em outro Município."(Apelação no 160904920108260482, Rel. Des. Thales do Amaral, j. 1/10/2012) [Destaquei]
Logo, de fato, o Município de Cuiabá-MT não é parte legitima para figurar no polo passivo da Ação, sendo o caso de se afastar a responsabilidade da municipalidade.
Destarte, quanto ao pedido para a retirada da multa diária imposta pelo Juízo singular, verifico que este perdeu o objeto, ante a exclusão do Município de Cuiabá da lide.
Assim, estando a probabilidade do direito devidamente comprovada e presente no caso do autos, verifico que perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advém do fato de que, a decisão agravada, ao responsabilizar Ente Público ilegítimo, acaba por afetar diretamente a prestação de serviços públicos essenciais por parte deste a população que nesta localidade resida.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, e, consequentemente, afastar a aplicação da multa em face da municipalidade.
Após, determino a intimação da parte Agravada, a fim de que proceda a regularização da representação da menor V.L.D.T., que atualmente se encontra representada nos autos por sua tia.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora